Tribunal: STJ
Processo: 1004663-55.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748509 - MT (2024/0352307-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DIANA ALVES RIBEIRO - MT020370O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.

CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso que julgou improcedente revisão criminal.
2. A decisão agravada aplicou a Súmula 7 do STJ, entendendo que o pedido demandaria
reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial.
3. A defesa sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ e requer o provimento do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade e
dos antecedentes do agravante na dosimetria da pena foi fundamentada de forma idônea
e se a análise da matéria demandaria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico descrito no
c/c o
art. 68,
art. 59
do Código Penal, sendo possível a exasperação da pena-base mediante fundamentação
concreta.
6. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na premeditação do crime e
na intermediação entre o mandante e os executores, elementos que extrapolam as
circunstâncias elementares do tipo penal.
7. A valoração negativa dos antecedentes foi mantida, considerando que o lapso
temporal entre a extinção da punibilidade da condenação anterior e a prática do novo
delito foi inferior a 10 anos, afastando a aplicação da teoria do direito ao esquecimento.
8. A análise das alegações da defesa demandaria reexame de matéria fático-probatória,
vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51722852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0cd035ec-7d35-4fdf-8233-545e157dd9c9

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena é idônea quando
fundamentada em elementos concretos que extrapolam as circunstâncias elementares
do tipo penal.
2. A valoração negativa dos antecedentes é válida quando o lapso temporal entre a
extinção da punibilidade da condenação anterior e a prática do novo delito é inferior a 10
anos.
3. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 68; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.698.089/AL,
julgado em 15.10.2024; STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha
REsp 1.905.926/AC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.04.2025; STJ, AgRg no HC 1.002.028/PR, Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51722852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0cd035ec-7d35-4fdf-8233-545e157dd9c9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748509 - MT (2024/0352307-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DIANA ALVES RIBEIRO - MT020370O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.

CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso que julgou improcedente revisão criminal.
2. A decisão agravada aplicou a Súmula 7 do STJ, entendendo que o pedido demandaria
reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial.
3. A defesa sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ e requer o provimento do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade e
dos antecedentes do agravante na dosimetria da pena foi fundamentada de forma idônea
e se a análise da matéria demandaria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51722857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Código de Controle do Documento: 625c4d75-3ad3-4ec4-8950-07c5cd8eb397

5. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico descrito no
c/c o
art. 68,
art. 59
do Código Penal, sendo possível a exasperação da pena-base mediante fundamentação
concreta.
6. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na premeditação do crime e
na intermediação entre o mandante e os executores, elementos que extrapolam as
circunstâncias elementares do tipo penal.
7. A valoração negativa dos antecedentes foi mantida, considerando que o lapso
temporal entre a extinção da punibilidade da condenação anterior e a prática do novo
delito foi inferior a 10 anos, afastando a aplicação da teoria do direito ao esquecimento.
8. A análise das alegações da defesa demandaria reexame de matéria fático-probatória,
vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena é idônea quando
fundamentada em elementos concretos que extrapolam as circunstâncias elementares
do tipo penal.
2. A valoração negativa dos antecedentes é válida quando o lapso temporal entre a
extinção da punibilidade da condenação anterior e a prática do novo delito é inferior a 10
anos.
3. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 68; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.698.089/AL,
julgado em 15.10.2024; STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha
REsp 1.905.926/AC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.04.2025; STJ, AgRg no HC 1.002.028/PR, Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.06.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51722857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Código de Controle do Documento: 625c4d75-3ad3-4ec4-8950-07c5cd8eb397

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por HERMES DOMINGOS DE
OLIVEIRA contra decisão de minha lavra de fls. 4083/4092 que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, ficando mantido o Acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que que julgou
improcedente a Revisão Criminal n. 1004663-55.2024.8.11.0000.
A decisão agravada, em síntese, aplicou a Súmula 7 do STJ por entender que o
que fora requerido demandaria nova análise fático-probatória o que não se permite neste
momento recursal.
No presente agravo regimental, a defesa insiste na inaplicabilidade da súmula 7
do STJ, requerendo o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do Agravo Regimental, cumprindo
os requisitos para conhecimento e admissão do recurso. Passo à análise.
Verifica-se que o agravante, em verdade, repetiu os argumentos trazidos
anteriormente não apontando nada de novo, demonstrando apenas o seu inconformismo
com o que fora decidido.
Importante consignar o quanto decidido anteriormente.
Sobre a violação ao
do CP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
art. 59
MATO GROSSO manteve a negativação das circunstâncias judiciais da "culpabilidade" e
"antecedentes" e julgou improcedente a revisão criminal, nos seguintes termos do voto
do relator:

Como relatado, o revisionando Hermes Domingos de
"
Oliveira foi condenado por sentença transitada em julgado,
ao cumprimento da reprimenda de 18 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, em razão da prática do crime de
homicídio qualificado (CP,
§ 2o, inciso I, c/c o
art. 121,
art. 29,
caput).
O requerente sustenta que existem erros na
dosimetria da pena, visto que a própria julgadora reconheceu
que o acusado Hermes não tinha conhecimento acerca do
modo de execução do delito, razão pela qual não se mostra
razoável negativar a culpabilidade do agente em decorrência
da premeditação da ação.
Igualmente, afirma que “a Magistrada não tinha como
concluir que o Revisionando agiu com ‘extrema frieza’”,
especialmente porque ele não participou dos atos
executórios do crime, logo, não seria possível premeditar a
ação delituosa.
Documento eletrônico VDA51722857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Código de Controle do Documento: 625c4d75-3ad3-4ec4-8950-07c5cd8eb397

Entretanto,
, constato
da detida análise da sentença
que, na primeira etapa da dosimetria, a magistrada
sentenciante reconheceu como desfavorável a circunstância judicial atinente à culpabilidade,
ressaltando o concurso de agentes e a premeditação do
crime, já que o requerente foi o intermediário entre o
, senão veja-se:
mandante e os executores
“
.
A culpabilidade do réu é acentuada O crime foi premeditado,
praticado em concurso de agentes, e revela extrema frieza e
.
pertinácia dos executores
Assim que decidiu ceifar a vida da vítima o autor intelectual
(Gabriel) procurou Hermes para auxiliá-lo. De início ele não
aceitou a proposta, mas depois acabou aderindo à empreitada
criminosa.
De acordo com as provas colhidas durante a instrução processual,
Hermes receberia o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais para
matar a vítima, tendo contratado Atailson e Ygor, os executores,
pela quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
No dia 17 de janeiro de 2019, por volta das 4h35min, Ygor e seu
comparsa estacionaram a motocicleta defronte a uma casa
abandonada, situada ao lado da residência da vítima, onde
permaneceram por mais de uma hora esperando que ela saísse
para trabalhar, ocasião em que pretendiam executá-la;
Contudo, naquela manhã a vítima não deixou a residência no
horário habitual, fato que frustrou a ação homicida;
No dia seguinte, por volta das 04h35min, os executores
retornaram a casa abandonada e lá permaneceram escondidos
até avistarem a vítima, comenos em que Ygor foi até ela, ordenou
que se deitasse no chão, e passou a efetuar os disparos de arma
de fogo contra ela, atingindo-a por três vezes;
Vê-se, pois, que a conduta dos criminosos, consubstanciada
na premeditação do crime e modo de execução (extrema
violência, múltiplos disparos de arma de fogo e concurso de
agentes), distancia-se da normalidade do tipo penal e,
portanto, impõe maior reprovação. Dolo intenso evidenciado
(N.
U
0006271-85.2018.8.11.0010,
CÂMARAS
ISOLADAS
CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara
Criminal, Julgado em
Publicado no DJE
.
20/05/2020,
23/06/2020)
Ao contrário do afirmado na inicial, o modo de
execução foi considerado pela magistrada singular na
análise das circunstâncias do crime, oportunidade em
que foi expressamente ressaltado que não poderia ser
utilizado em desfavor do réu, visto que não foi o
.
executor do homicídio
Por outro lado, a julgadora reconheceu maior
reprovabilidade da conduta do acusado Hermes em
razão do planejamento da ação, pois ele foi o
responsável pela intermediação entre o mandante
Documento eletrônico VDA51722857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Código de Controle do Documento: 625c4d75-3ad3-4ec4-8950-07c5cd8eb397

Gabriel e os executores, e teria recebido a quantia de R$
15.000,00 (quinze mil reais) pelo “serviço”, cuja
execução delegou por valor correspondente a 10% do
recebido, fatores que podem e devem ser considerados
.
em seu desfavor
Assim, nenhum reparo deve ser feito neste tocante,
uma vez que a frieza com que o requerente premeditou e
negociou o assassinato da vítima permite concluir que a
.
culpabilidade fugiu à normalidade do tipo penal
O requerente sustenta também o equívoco na
valoração negativa dos antecedentes, pois o trânsito em
julgado da condenação considerada na sentença ocorreu há
mais de 10 anos, de modo que, com fundamento no direito
ao esquecimento e “à luz do princípio da razoabilidade, deve
ser, excepcionalmente, afastado o trato negativo da vetorial”.
[...]
, todavia,
No caso sub judice
houve lapso temporal
inferior a 10 anos entre a extinção da punibilidade da
condenação anterior e a prática do novo delito, bem
como a reiteração criminosa ocorreu em delito da
,
mesma natureza, isto é, doloso contra a vida motivo
pelo qual excepcionar a regra pelo esquecimento não se
mostra razoável e recomendável.
Nesse contexto, a fixação da sanção privativa de
liberdade não contrariou texto expresso da lei penal,
mormente porque a exasperação da pena foi devidamente
fundamentada e reprimenda mostra-se proporcional e
razoável às circunstâncias que cercaram a ação delitiva,
razão pela qual é imperativa a manutenção da sentença
condenatória.” (fls. 3.970/3.972, grifos nossos).

Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico
descrito no
c/c o
ambos do Código Penal
art. 68,
art. 59,
CP, cabendo ao juiz aumentar
–
a reprimenda sempre de forma fundamentada e apenas quando identificar dados que
extrapolem as circunstâncias elementares próprias do tipo penal incriminador.
Ressalte-se, ainda, que não há critério matemático balizador de aumento da pena-
base ou mesmo das causas de aumento e diminuição, e sim um controle de legalidade
para averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento.
No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve desfavorável o vetor
culpabilidade em razão do planejamento da ação delitiva por parte do recorrente, que foi
o responsável pela intermediação entre o mandante e os executores do homicídio e por
ter recebido a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a execução, a qual
delegou e pagou o valor correspondente a 10% do recebido para os executores.
Destacou ainda que "nenhum reparo deve ser feito neste tocante, uma vez que a frieza
Documento eletrônico VDA51722857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Código de Controle do Documento: 625c4d75-3ad3-4ec4-8950-07c5cd8eb397

com que o requerente premeditou e negociou o assassinato da vítima permite concluir
(fl. 3.971), o que não revela
que a culpabilidade fugiu à normalidade do tipo penal"
ausência de fundamentação idônea.
Nesse sentido, confiram os seguintes julgados (grifos nossos):

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
JÚRI.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO
CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
PENA-
SÚMULA 7/STJ.
BASE.
EXASPERAÇÃO.
PREMEDITAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Diferentemente do que alega o recorrente, a Corte
local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos,
apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar
as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados os
aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na prestação
jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o
entendimento apresentado na decisão, situação que não
autoriza a oposição de embargos de declaração.
2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas
admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do
Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório,
hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a
determinar novo julgamento.
3. Na espécie, o Tribunal local, soberano na análise
do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos
jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova
dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação,
decidindo pela manutenção da condenação do acusado
pelos delitos do artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal
(duas vezes). Assim, para alterar a conclusão a que
chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que a
condenação se encontra contrária à prova dos autos, como
requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, providência incabível em sede de recurso especial,
ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do
mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do
crime ou com base em referências vagas, genéricas,
desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua
exasperação.
5. No presente caso, as instâncias ordinárias
exasperaram a reprimenda, tendo em vista a cogitação
prévia do ato criminoso, uma vez que o réu premeditou a
Documento eletrônico VDA51722857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Código de Controle do Documento: 625c4d75-3ad3-4ec4-8950-07c5cd8eb397

ação criminosa. Desse modo, não se observa nenhuma
ilegalidade
a
ser
reparada,
pois,
conforme
o
entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a
premeditação do crime é fundamento idôneo para
justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu,
porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda
(AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator
do tipo penal
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
. Precedentes.
6/9/2024)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.698.089/AL,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
22/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CULPABILIDADE
EXACERBADA.
CONSEQUÊNCIAS
NEGATIVAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO.
NEGATIVA
DE
AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que a
individualização da pena deve ser fundamentada e
proporcional, não havendo direito subjetivo à adoção de
fração específica, mas exigindo-se motivação adequada.
2. No caso, a culpabilidade foi considerada
reprovável pois "a Apelante agiu com premeditação e
frieza, sem sequer conhecer a vítima, sendo a sua
conduta merecedora de elevada censura".
3. A culpabilidade foi adequadamente valorada em
razão da extrema frieza e do descaso pela vida
demonstrados na execução do crime, que sequer
conheciam a vítima, transcorrendo o mero desvalor
típico do delito de homicídio.
4. O Tribunal considerou as consequências negativas
em razão de a vítima ter deixado a esposa e um filho de
tenra idade.
5. O entendimento desta Corte é no sentido de ser
possível a valoração negativa das consequências do crime
em decorrência do desamparo afetivo e material de uma
criança de tenra idade, que foi abruptamente privada do
convívio com seu pai, como no caso dos autos.
6. Na espécie, o Tribunal entendeu que a ré participou
ativamente da empreitada criminosa, não havendo que se
falar em participação de menor importância.
Documento eletrônico VDA51722857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Código de Controle do Documento: 625c4d75-3ad3-4ec4-8950-07c5cd8eb397

7. A alteração da conclusão alcançada no acórdão
demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
8. Quanto à confissão, o Tribunal de origem
consignou que a ré negou a autoria delitiva, de modo que
não deve incidir a atenuante da confissão.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.905.926/AC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

Ademais, a modificação das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem,
conforme pleiteada pelo recorrente, com base na suposta inexistência de comprovação
de que não teria premeditado o delito ou agido com frieza e em concurso de agentes,
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial pelo
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma direção, confiram-se
(grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
CRIME.
EMENDATIO LIBELLI. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que, com base na Súmula n. 568 do STJ,
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
2. O Tribunal Regional Federal da 1a Região
desclassificou o crime de gestão fraudulenta para gestão
temerária, aplicando o instituto da emendatio libelli, conforme
c/c
do CPP, com base na narrativa dos
art. 383
art. 617
autos que indicava contratação de serviços advocatícios sem
comprovação, colocando em risco o patrimônio da instituição.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
desclassificação do crime de gestão fraudulenta para gestão
temerária, sem alteração da narrativa fática, é válida e se a
dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, sem
incorrer em bis in idem ou desproporcionalidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51722857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Código de Controle do Documento: 625c4d75-3ad3-4ec4-8950-07c5cd8eb397

4. A desclassificação do crime de gestão fraudulenta
para gestão temerária foi realizada com base na narrativa
dos autos, sem inovação quanto aos fatos, em conformidade
com a jurisprudência do STJ que permite a reclassificação
jurídica dos fatos narrados na denúncia.
5. A dosimetria da pena foi exasperada com base
em vetores como conduta social, culpabilidade,
circunstâncias e consequências, sem incorrer em bis in
idem, e foi realizada de forma individualizada,
respeitando a discricionariedade do julgador.
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido
implicaria reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
[...]
(AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.696.507/PA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO
PELA CULPABILIDADE E PELA CONDUTA SOCIAL.
AUMENTO DA PENA-BASE REALIZADA DE FORMA
IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu o agravo em recurso especial,
mas lhe negou provimento. Os recorrentes buscam a reforma
do acórdão argumentando que a análise desfavorável da
culpabilidade e da conduta social dos agentes do crime foi
inadequadamente fundamentada e que haveria violação do
artigo 59 do CP.
2. O Tribunal de origem considerou a premeditação e
o envolvimento dos agentes com facção criminosa como
fatores para a majoração da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
fundamentação utilizada para valorar negativamente a
culpabilidade e a conduta social dos agentes é idônea e se
justifica a majoração da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51722857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Código de Controle do Documento: 625c4d75-3ad3-4ec4-8950-07c5cd8eb397

3. O STJ entende que a dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador,
sendo passível de revisão em instância extraordinária
apenas em situações excepcionais, quando evidenciada
flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência reiterada.
4.
As
instâncias
ordinárias
apresentaram
fundamentação concreta para valorar negativamente a
culpabilidade e a conduta social dos agentes do crime,
considerando a premeditação do delito e o fato dos
executores integrarem facção criminosa.
5. A premeditação é considerada fundamento idôneo
para a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra
maior intensidade do dolo e periculosidade do agente.
6. O Superior Tribunal de Justiça considera idônea a
valoração negativa da conduta social do agente quando esta
é demonstrada por desvios comportamentais concretos em
seu convívio familiar e social, evidenciando reprovação no
contexto das relações pessoais e comunitárias, como é o
caso do envolvimento com facção criminosa.
7 A reanálise dos elementos fáticos utilizados na
dosimetria esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, que
impede o exame de provas e fatos nesta instância
superior, limitando-se a verificar a legalidade e a
proporcionalidade da fundamentação apresentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.512.923/AL,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN
19/2/2025,
de
)
11/3/2025.

Por outro lado, em relação ao aumento da pena-base pelos antecedentes, verifica-
se que a Corte de origem manteve desfavorável o referido vetor, pois entendeu que, não
obstante a jurisprudência deste STJ sobre a possibilidade da adoção da teoria do direito
ao esquecimento em situações excepcionais, no caso, não houve lapso temporal
superior a 10 anos entre a extinção da punibilidade da condenação anterior e a prática do
novo delito, de modo que não impediria a valoração negativa pelo antecedente, o que
também constitui fundamento válido para a exasperação.
A propósito, confiram os seguintes julgados (grifos nossos):

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA.
REGIME
PRISIONAL.
AGRAVO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51722857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Código de Controle do Documento: 625c4d75-3ad3-4ec4-8950-07c5cd8eb397

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de
recurso próprio. O agravante busca a alteração do regime de
cumprimento da pena para o semiaberto, alegando
desproporcionalidade na fixação do regime fechado,
considerando suas condições pessoais favoráveis e a
extinção de condenações anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
fixação do regime inicial fechado é desproporcional,
considerando a pena aplicada e as condições pessoais do
agravante, bem como a possibilidade de aplicação do direito
ao esquecimento em relação a condenações anteriores.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que não
cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente
previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece
que o prazo quinquenal de prescrição da reincidência
não se aplica ao reconhecimento de maus antecedentes,
exceto para condenações muito antigas.
5. No caso concreto, a extinção da punibilidade
ocorreu em 2016, e a prática do novo delito em 2022, não
havendo decurso de mais de 10 anos, o que justifica a
manutenção da avaliação desfavorável dos antecedentes.
6. O regime fechado foi mantido nos termos do artigo
33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em conformidade com a
jurisprudência do STJ, considerando a reincidência e os
maus antecedentes do agravante.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
[...]
(AgRg no HC n. 1.002.028/PR, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
2/7/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51722857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Código de Controle do Documento: 625c4d75-3ad3-4ec4-8950-07c5cd8eb397

1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente o habeas corpus, no qual se alegava
constrangimento ilegal na dosimetria da pena aplicada por
crime de tráfico de drogas, com base na teoria do
esquecimento.
2. a agravante foi condenado à pena de cinco anos de
reclusão e multa, no regime semiaberto, pela prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da
A
Lei n. 11.343/2006.
defesa sustentou que a condenação anterior, extinta em
2013, não deveria ser considerada como maus antecedentes
para agravar a pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se
condenações criminais pretéritas, extintas há mais de cinco
anos, podem ser consideradas como maus antecedentes na
dosimetria da pena, mesmo que não gerem reincidência.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que
condenações criminais pretéritas, mesmo extintas há
mais de cinco anos, podem ser consideradas como
maus antecedentes na dosimetria da pena, desde que
não ultrapassado o lapso temporal de 10 anos entre a
extinção da pena e o cometimento da nova infração.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a
concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a
decisão está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
[...]
(AgRg no HC n. 993.939/SP, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.

Outrossim, no ponto, para analisar a alegação da defesa de que haveria mais de
10 anos do trânsito em julgado da condenação apontada, seria também necessário o
reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado pelo óbice da
Súmula n. 7/STJ.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do Agravo Regimental.
Documento eletrônico VDA51722857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:17
Código de Controle do Documento: 625c4d75-3ad3-4ec4-8950-07c5cd8eb397

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0352307-2
AREsp 2.748.509 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00130849520198110042 10046635520248110000 130849520198110042
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DIANA ALVES RIBEIRO - MT020370O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DIANA ALVES RIBEIRO - MT020370O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245491:0194=029@
2024/0352307-2 - AREsp 2748509 Petição : 2025/0079488-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:21:27
Código de Controle do Documento: EF908629-B78A-4DDE-92D0-BA2106FB55E9